Tribunal: CARF
Processo: 10830.013984/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.013984/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.424 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
MIGUEL EUGENIO ANNETTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar no valor de R$ 9.095,24 relativos ao exercício de 2008 em decorrência da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.013984/2010-50
Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013984/2010-50

apuração de dedução indevida de despesas médicas. A descrição dos fatos e a legislação
infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação o contribuinte requer que sejam aceitas as despesas médicas no total de
R$ 33.073,60 de acordo com as declarações prestadas pelos profissionais indicando o
paciente dos serviços prestados, em anexo.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013) e conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso Administrativo
e judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para essa DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
Ementa: DEDUÇÕES. ÔNUS DA PROVA.
Havendo dúvidas quanto à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da
prova.
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo desembolso e, restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes no
ano-calendário, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 13/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos, identificando o beneficiário
dos serviços prestados
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 20.953,60.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013984/2010-50

Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 8), apontado
pela autoridade lançadora:
“1) As cópias dos comprovantes apresentados, emitidos por EDSON
ROBERTO APOLINÁRIO, CÉSAR LUIZ BERTONHA, ENR1QUE LUIZ
ALMEIDA, SANDRA LUZ DE ALMEIDA, ,LETÍCIA MENEZES DA COSTA
DUARTE (em substituição a LINNUS INSTITUTE CLÍNICA MEDICA LTDA,)
VERA REGINA ASSAD ABDALLA, LUIS GUILHERME STORINO PENTEADO,
não identificam o paciente pelos serviços profissionais prestados, conforme solicitado
na intimação 2008/877215355882113, cuja ciência se deu em 22/07/2010.
2) As cópias dos comprovantes .apresentados, emitidos .por DÉBORA
CRISTIANE EDUARDO DE ANNETTA, não identificam o órgão de classe da área
medica no qual o profissional deve estar registrado”

No julgamento anterior, a motivação para a não-aceitação da dedutibilidade das
despesas médicas (e-fls. 121/122), foi a seguinte:
As despesas médicas relativas Letícia Menezes da Costa Duarte (fl.17) não
podem ser aceitas como dedução, uma vez que não identificam o paciente, não
suprindo, portanto, a falta apontada no lançamento.
Relativamente as despesas médicas realizadas no exterior (Dr. Enrique Brawn )
esclareça-se que não podem ser aceitas como dedução, uma vez que o recibo (fls.
14/15) foram exarados em idioma estrangeiro, contrariando o disposto no art. 129,
parágrafo 6° da Lei no 6.075/73 a seguir transcrito:
“Art. 129 parágrafo 6o da Lei 6015/73 - todos os documentos de procedência
estrangeira acompanhados das respectivas traduções para produzirem efeitos em
repartições da União, Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios.”
Portanto, diante da ausência da tradução realizada por Tradutor Público
Juramento do recibo (fl.14/15) não há como restabelecer a dedução pleiteada na
declaração de ajuste anual do exercício em questão.
No que diz respeito as despesas com a fisioterapeuta Débora Cristiane Eduardo
de Anneta, cabe observar que embora os novos recibos contenham o número do
registro de classe (CREFITO), tais despesas por terem sido prestadas por parente e
sócia do contribuinte, faz-se necessário a comprovação do efetivo pagamento
(cheques, transferências bancárias, cartão de crédito). Assim, os recibos (fls. 24, 26,
28) não servem como documento de prova do pagamento de despesas realizadas
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013984/2010-50

como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Verifica-se que o óbice apontado pela autoridade de fiscal foi a falta de
identificação do paciente nos recibos apresentados, bem como a falta de identificação no
órgão de classe.
Já a decisão de piso acrescentou para manter a glosa parcialmente os seguintes
motivos: falta de tradução pública (Enrique Brawn) e ausência de comprovação do efetivo
pagamento (Débora Cristiane).
Pois bem.
Inicialmente o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 12/33).
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.424 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.013984/2010-50

Agora com sua a peça recursal, o interessado apresenta novos recibos (e-fls.
133/136), emitidos pelos prestadores dos serviços médicos e tradução pública (e-fls. 141).
Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas
Conclusão
Por todo o exposto, concluo que o sujeito passivo logrou êxito em comprovar a
regularidade das deduções glosadas nesta notificação de lançamento, conforme acima.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 151
DF CARF MF
Original